Tribunal: TJES
Processo: 5005133-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005133-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO DE DEUS ALTAFIM
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005133-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO DE DEUS ALTAFIM

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO DE DEUS ALTAFIM

visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se à fl. 54 do ID 2755956, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “
ação
de
claratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais”

ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
,

indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões apresentadas no ID 2755954, o agravante pugna, preliminarmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta, em síntese, (i) haver descontos no benefício previdenciário decorrente de vários empréstimos consignados em sua aposentadoria, sendo que nunca assinou qualquer contrato junto ao agravado; (ii) é vítima de fraude bancária; (iii) tem sofrido prejuízos, posto que depende da sua pensão previdenciária para arcar com todos os custos provenientes de sua própria subsistência; e (iv) já havia sido ajuizada anteriormente ação junto ao 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha, porém foi extinta sem resolução do mérito, tendo em vista a necessidade de perícia para verificação de assinatura em contrato.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos consignados em sua aposentadoria, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No ID 2774684, deferi a concessão do efeito ativo almejado pelo agravante.

O agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (certidão exarada no ID 3196316).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 06 de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005133-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO DE DEUS ALTAFIM

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO DE DEUS ALTAFIM

visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se à fl. 54 do ID 2755956, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “
ação
de
claratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais”

ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
,

indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões apresentadas no ID 2755954, o agravante pugna, preliminarmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta, em síntese, (i) haver descontos no benefício previdenciário decorrente de vários empréstimos consignados em sua aposentadoria, sendo que nunca assinou qualquer contrato junto ao agravado; (ii) é vítima de fraude bancária; (iii) tem sofrido prejuízos, posto que depende da sua pensão previdenciária para arcar com todos os custos provenientes de sua própria subsistência; e (iv) já havia sido ajuizada anteriormente ação junto ao 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha, porém foi extinta sem resolução do mérito, tendo em vista a necessidade de perícia para verificação de assinatura em contrato.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos consignados em sua aposentadoria, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No ID 2774684, deferi a concessão do efeito ativo almejado pelo agravante.

O agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (certidão exarada no ID 3196316).

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o agravante aduz, em síntese, que é beneficiário de aposentadoria, e que, como de costume, o requerente recebe em sua conta bancária os valores mensais do seu benefício previdenciário.

Aduz que observou que um valor consideravelmente menor em relação ao seu benefício previdenciário, de modo que entrou em contato com o INSS para solicitar um contracheque a fim de verificar os detalhes do seu benefício, oportunidade em que se assustou quando percebeu que constam descontos de vários empréstimos consignados em sua aposentadoria.

Afirma, ainda, que, ato contínuo, solicitou o extrato de empréstimos consignados, onde verificou diversos empréstimos que estariam sendo descontados de seu valor de aposentadoria.

Sustenta que, dentre esses, consta o empréstimo de nº 628052269, no valor total de R$ 5.836,70 (cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta centavos) dividido em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 144,40 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), sendo que nunca assinou qualquer contrato junto ao banco réu para obtenção de tal empréstimo, tampouco recebeu qualquer valor que correspondesse a ele.

Relata que foi ajuizada, em 1º de junho de 2021, uma demanda inicialmente no 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital (processo 5004951-13.2021.8.08.0035), contudo, em 25 de janeiro de 2022, o processo foi extinto sem resolução de mérito, tendo em vista a necessidade de perícia para verificação de assinatura em contrato e demais provas, diante da complexidade da matéria.

Diante da nítida má fé e da falha na prestação de serviço da requerida, ajuizou “
ação
de
claratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais”

em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

Após realizar o aditamento à inicial, o autor, ora agravante, pleiteou a concessão da

tutela provisória de urgência antecipada, a fim de que o requerido suspenda os descontos indevidos do empréstimo nº 628052269 consignado ao benefício previdenciário do requerente enquanto durar este processo, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da liminar.

Foi, então, que, na sequência, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento, em resumo, de que
“
[...]
tem-se um não desprezível lapso de tempo desde os supostos
'
empréstimos ilegais
'
, no qual o autor se manteve inerte e, ao que parece, algo um tanto desatento com os seus próprios interesses, haja vista que se tratam de parcelas que, somadas, alcançam valores que não se pode considerar como
'
irrisórios
'
ou
'
insignificantes
'
, assim em valores absolutos como em valores relativos”
.

Foi em face desse pronunciamento, como dito, que o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem. Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece provimento.

Cumpre registrar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em comento, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, já que o agravante, conforme consta da peça inicial, afirma que nunca assinou qualquer contrato junto ao agravado para a obtenção de tal empréstimo, tampouco teria recebido qualquer valor que correspondesse ao suposto empréstimo, de modo que revela-se ônus do banco recorrido, em tese, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Aliás, vale ressaltar que, nas ações em que se alega a inexistência de relação jurídica, a compreensão pretoriana é no sentido de que não compete ao autor o ônus da prova da não ocorrência da relação, uma vez que se assim procedêssemos estaríamos impondo a produção de prova negativa.

Assim, compreende-se que ao réu compete a prova da existência da relação jurídica. Cito, por oportuno, precedente que ilustra o entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).
2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

Por sua vez, o perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário do autor (pensionista com 75 – setenta e cinco – anos) comprometerá a sua saúde financeira.

Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Destaco, ainda, que a fundamentação trazida na r. decisão objurgada, no sentido de que o agravante teria permanecido inerte ante aos empréstimos ilegais, diante de suposto lapso temporal até o ingresso da ação de origem, a meu sentir, não merece ser acolhida.

Isto porque, conforme restou comprovado nos autos, o recorrente ajuizou anteriormente uma outra ação que tramitou junto ao 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES (processo nº 5004951-13.2021.8.08.0035), em 1º de junho de 2021, contudo, em 25 de janeiro de 2022, o processo foi extinto sem resolução de mérito, uma vez que, segundo aquele juízo, haveria a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Assim, não há como afirmar que o recorrente, diante dos descontos supostamente fraudulentos, tivesse ficado inerte frente aos fatos narrados na exordial.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada –, o recorrente, ao ajuizar a demanda na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo desacerto do indeferimento da medida liminar pelo Magistrado
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
ratificando os termos da tutela antecipada recursal proferida no ID 2774684, para reformar a r. decisão objurgada e, consequentemente, determinar que o requerido, ora agravado, suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário do agravante, referente ao empréstimo consignado nº 628052269, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005133-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO DE DEUS ALTAFIM

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DES
CONTOS
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA PARTE AUTORA –
TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2. As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, já que o agravante, conforme consta da peça inicial, afirma que nunca assinou qualquer contrato junto ao agravado para a obtenção de tal empréstimo, tampouco teria recebido qualquer valor que correspondesse ao suposto empréstimo, de modo que revela-se ônus do banco recorrido, em tese, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

3. Aliás, vale ressaltar que, nas ações em que se alega a inexistência de relação jurídica, a compreensão pretoriana é no sentido de que não compete ao autor o ônus da prova da não ocorrência da relação, uma vez que se assim procedêssemos estaríamos impondo a produção de prova negativa.

4. Por sua vez, o perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário do autor (pensionista com 75 – setenta e cinco – anos) comprometerá a sua saúde financeira.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.